Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-44.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS CONDÔMINOS. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO E CONTRARIEDADE AOS PRECEDENTES DO STJ E DO STF. TEMAS 882 E 492. DISTINGUISHING REALIZADO NO JULGAMENTO DO APELO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CARACTERIZADA A NATUREZA PROTELATÓRIA DOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1026, § 2o DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Infere-se da detalhada análise do acórdão impugnado que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que todas as questões foram dirimidas por esta e. Turma.

2. Não há que se falar em vício no acórdão em que consta, de forma clara, o entendimento do colegiado quanto à obrigatoriedade do pagamento das taxas pelo condômino com expressa distinção do caso em julgamento com a situação fática delineada nos Temas 882/STJ e 492/STF.

3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser manifestado pela via recursal própria, não servindo os embargos de declaração para essa finalidade, sobretudo se inexistirem os vícios apontados.

4. Evidenciada a natureza protelatória dos declaratórios, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

5. É desnecessária a manifestação expressa acerca de dispositivos legais para fins de prequestionamento em eventual recurso nas instâncias superiores, pois o Julgador não é obrigado a indicar na decisão por ele proferida, todos os dispositivos legais sobre temas suscitados pela parte, desde que devidamente analisadas, julgadas e fundamentadas as questões deduzidas.

6. Embargos de declaração rejeitados.